Tribunal: STF
Processo: STP 1051
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Desprovimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de pedido de suspensão de tutela provisória.



    2. A medida de contracautela impugna decisão que indeferiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra liminar deferida por juízo de primeiro grau.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno.



    III. Razões de decidir



    4. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno não conhecido. 



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 102, III; Código de Processo Civil, art. 1.021, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: AR 2.933 AgR (2024), Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.403.134 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).